Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Confissão espontânea. Reincidência.
1 - Se as provas – depoimento dos policiais, em juízo, coerentes com a versão da vítima na delegacia, e com laudo pericial, prontuário médico e fotografias –, não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesão corporal, não é caso de absolvê-lo.
2 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3 - Compensam-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, salvo se o réu é multirreincidente.
4 - Apelação provida em parte.